Tribunal: TJSP
Processo: 1026498-02.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGADO. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência do pedido. Contrato verbal. Prestação de serviços incontroversa. Remuneração do profissional pelos atos efetivamente praticados, de acordo com a Tabela da OAB. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.